Tribunal: TJDFT
Processo: 0708902-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO CONTINUADO. AUSÊNCIA. REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo.
2. No caso em análise necessária a realização de atividade instrutória aprofundada, com o devido contraditório e a ampla defesa, para a efetivação de um juízo de cognição exauriente, com a comprovação dos fatos alegados, incabível a concessão do pedido de tutela provisória de urgência.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.